Tribunal: CARF
Processo: 10783.903535/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CONFRONTO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição cumulados com declaração de compensação, é poder-dever da autoridade administrativa a apuração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado. Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e a extensão do crédito invocado. Este procedimento não se confunde com aquele de constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo decadencial: aplica-se, nesse caso, o prazo de cinco anos, contados a partir da data de entrega da respectiva declaração, para que a autoridade tributária realize a análise do direito creditório, sendo-lhe inerente o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo.
DIPJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 92.
SÚMULA CARF No. 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
NEGATIVA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Diligência ou perícia não são remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico. Nesse ponto, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa quando esta, assentada na premissa de que ao sujeito passivo cabe o ônus da prova, afasta o pedido de diligência/perícia, pois entende que caberia ao sujeito passivo comprovar, documentalmente e tempestivamente, o direito invocado. Não há, nesse caso, qualquer violação à ampla defesa, contraditório, direito de petição ou qualquer outro princípio jurídico.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10783.903535/2009-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.018 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONFRONTO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição cumulados com declaração de compensação, é
poder-dever da autoridade administrativa a apuração da certeza e da liquidez
do crédito pleiteado. Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos do
sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e a extensão do crédito invocado.
Este procedimento não se confunde com aquele de constituição do crédito
tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo
decadencial: aplica-se, nesse caso, o prazo de cinco anos, contados a partir da
data de entrega da respectiva declaração, para que a autoridade tributária
realize a análise do direito creditório, sendo-lhe inerente o cotejo de débitos e
créditos do sujeito passivo.
DIPJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
92.
SÚMULA CARF No. 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui
confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário nela informado.
NEGATIVA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903535/2009-74
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903535/2009-74

As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.
Diligência ou perícia não são remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico. Nesse ponto, não
há que se falar em nulidade da decisão administrativa quando esta, assentada
na premissa de que ao sujeito passivo cabe o ônus da prova, afasta o pedido de
diligência/perícia, pois entende que caberia ao sujeito passivo comprovar,
documentalmente e tempestivamente, o direito invocado. Não há, nesse caso,
qualquer violação à ampla defesa, contraditório, direito de petição ou qualquer
outro princípio jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, período de apuração 09/2004, para compensação de débito próprio.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente para a extinção de débito da COFINS atinente ao próprio período de apuração do
recolhimento.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, de forma sucinta,
que houve erro no débito de COFINS, período 09/2004, informado na DCTF original, tendo o
valor correto sido informado em DIPJ. Com a retificação da DCTF, restaria comprovado o
direito postulado. Junto à manifestação, o sujeito passivo não trouxe quaisquer elementos
contábeis-fiscais comprobatórios de suas alegações.
A 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que a manifestante não comprovou a certeza e liquidez do direito
creditório pretendido.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903535/2009-74

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
inicialmente, que o suposto crédito relativo a COFINS pago a maior já estaria definitivamente
constituído há mais de cinco anos, restando, pois, “homologados nos termos do art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional – CTN”. Aduz que, embora o Fisco tenha possibilidade de examinar
a certeza e liquidez de créditos utilizados em compensações, isso não implicaria a possibilidade
ou liberdade de violação de princípios e normas basilares do ordenamento. Nesse contexto,
lembra que o CARF “vem se manifestando no sentido de que o fisco não pode, em processo de
compensação, afastar a utilização de créditos em relação aos quais já foi ultrapassado o prazo
decadencial para sua eventual glosa”. O sujeito passivo afirma que a cobrança dos valores
pretendida pelo fisco requereria a desconstituição dos valores consignados em DIPJ entregue há
mais de cinco anos, sendo vedado ao fisco tal intento, uma vez que ultrapassado o prazo
decadencial de cinco anos. Defende, nesse contexto, a prevalência dos institutos da prescrição e
decadência, asseguradores da aplicabilidade de direitos fundamentais indispensáveis à concreção
da segurança jurídica.
Quanto à questão da carência probatória, a recorrente sustenta que o valor de
COFINS, devido em setembro de 2004, está devidamente comprovado na DIPJ daquele período,
de maneira que o afastamento do crédito postulado exigiria a demonstração, pelo Fisco, do
descabimento da informação em DIPJ. Nessa linha, defende que a lei já confere às informações
prestadas pelos contribuintes, nos chamados lançamentos por homologação, nas declarações e
formulários que são por eles regularmente apresentados ao Fisco, o caráter de veracidade, sendo
dispensável a apresentação de novas provas. Nesse contexto, a decisão recorrida apresenta
fundamento equivocado, desconsiderando a correção das informações contidas na DIPJ do ano-
calendário de 2004, e constituindo uma obrigação tributária relativa a débito de IRPJ – cuja
cobranca só poderia advir de ato “praticado pela fiscalização que implicaria desconsideração do
crédito de COFINS e, consequentemente, não homologação da compensação pleiteada por
inexistência de crédito”. A recorrente argumenta, ainda, que a decisão recorrida não poderia
simplesmente denegar o pedido de compensação sem antes solicitar a apresentação de novos
documentos. Sustenta que houve violação da verdade material e postula pela apreciação de
balancetes juntados ao recurso, os quais confirmariam o valor declarado em DIPJ. Requer,
subsidiariamente, realização de diligência para que sejam apreciados os novos elementos
trazidos com o recurso.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Em sede recursal, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório,
sustentando, em síntese, que (i) ocorreu a homologação definitiva do débito de COFINS, período
de apuração 09/2004, e (ii) que o crédito está devidamente comprovado, tendo em vista que foi
apresentada DIPJ, ano-calendário 2004, na qual consta a informação do valor da referida
contribuição, sendo equivocada a desconsideração de tal declaração pela autoridade fiscal.
Com relação aos argumentos de ocorrência de homologação definitiva do
débito de COFINS, de escoamento do prazo decadencial para a realização de glosa de créditos
ou para lançamento de débitos, entendo que não merecem prosperar as ponderações do sujeito
passivo. Explico.
Importa assinalar, antes de tudo, que o caso concreto não versa sobre constituição
do crédito tributário, mas de análise de declaração compensação: assim, não há que se falar nos
prazos decadenciais previstos no art. 150, caput, § 4o, e no art. 173, I, ambos do CTN, uma vez
que aqueles limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903535/2009-74

Em casos como o presente, deve-se aplicar regramento próprio, dado pelo art. 74
da Lei no. 9.430/96, o qual tem, como fundamento, os arts. 165 e 170 do CTN. Em outras
palavras, na análise das declarações de compensação, o Fisco estará sujeito unicamente ao prazo
previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96, qual seja, o prazo de cinco anos contados a
partir da transmissão do PER/DCOMP.
Dentro desses cinco anos, deverá a autoridade tributária proceder à apuração da
certeza e liquidez do crédito pleiteado, lançando mão, para tanto, da análise de todos os
elementos necessários, incluindo documentação contábil-fiscal do sujeito passivo.
Observe-se, nesse ponto, que é da própria natureza da análise fiscal o confronto de
débitos e créditos, em determinado período, para se aferir a existência e a extensão do crédito
postulado. Naturalmente, tal exame de débitos e créditos não implica a constituição do crédito
tributário pelo lançamento, representando, tão somente, a própria apuração do direito creditório
indicado pelo sujeito passivo: sem a necessária análise de débitos e créditos, não há como apurar
a certeza e a liquidez do crédito deduzido, desnaturando a própria natureza da apreciação
administrativa das compensações declaradas pelos sujeitos passivos, fato que implicaria sérias
distorções na prática.
Ao proceder à análise de uma declaração de compensação, a autoridade fiscal
deve examinar amplamente os fatos, a fim de verificar se o direito creditório alegado pelo sujeito
passivo efetivamente existe. Tal procedimento não se confunde, como já sublinhamos, com o
lançamento tributário, representando mera apuração do direito creditório, ínsito à análise das
declarações de compensação, sujeitando-se, naturalmente, ao prazo de cinco anos, contados da
transmissão da DCOMP, para a homologação da compensação.
É importante observar que se a apuração da liquidez e certeza do direito creditório
fosse regulada pela data de formação do direito creditório – no caso dos autos, a data de
apuração do saldo credor de COFINS refere-se a setembro de 2004 -, sérias distorções
ocorreriam na prática.
Imagine-se, por exemplo, uma situação em que o sujeito passivo apresentasse
declaração de compensação em data próxima ao fim do prazo de cinco anos da apuração do
crédito. Nesse caso, o sujeito passivo teria praticamente garantida a homologação do seu crédito,
haja vista a exiguidade de tempo que o fisco teria para verificar a existência e extensão do direito
creditório.
Assim, ao proceder à análise de uma declaração de compensação, a autoridade
fiscal deverá examinar a existência e a extensão do direito creditório alegado,
independentemente do período ao qual o mesmo se refira. A única restrição de caráter temporal à
atuação do fisco, em casos de análise de declarações de compensação, é aquela concernente ao
prazo de cinco anos contados da transmissão da declaração de compensação – e, neste caso,
lembre-se uma vez mais, o prazo para homologação da compensação compreende, naturalmente,
o prazo para a análise de débitos e créditos que a compõem.
Desse modo, a averiguação fiscal de créditos e débitos, inerente aos processos de
compensação, com base nos elementos contábeis-fiscais pertinentes, não se confunde com o
procedimento de lançamento, restringindo-se ao prazo de cinco anos contados da transmissão das
declarações de compensação.
Como consequência, não há que se falar nos prazos decadenciais previstos no art.
150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais limites
temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não
se confunde com a análise de pedidos de restituição, ressarcimento ou declarações de
compensação.
No caso concreto, constata-se que a ciência do despacho decisório ocorreu em
30/04/2009 (fl. 41) e a transmissão da declaração de compensação se deu em 26/02/2005 (fl. 30).
Confrontado as duas datas, percebe-se claramente que a decisão administrativa ocorreu dentro do
prazo de cinco anos da data de transmissão da DCOMP, não restando configurada a
homologação tácita da compensação, razão pela qual afastam-se os argumentos da recorrente.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903535/2009-74

No que tange aos argumentos de subsistência do direito creditório invocado,
importa recordar, antes de tudo, que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata
da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, é ponto incontroverso – e há inúmeras decisões do CARF nesse
sentido - que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e compensações, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, a teor do que
dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade, escrituração contábil-fiscal nem documentos que a suportem,
suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado, em especial, para comprovar
que o valor apurado da COFINS, período de apuração 09/2004, é aquele alegado ou informado
em DIPJ, ao invés daquele valor regularmente constituído pela DCTF original.
Nesse contexto, importa sublinhar que a informação do débito de COFINS na
DIPJ do ano-calendário de 2004, juntada ao processo pelo sujeito passivo, não se presta a
infirmar o débito constituído regularmente na DCTF original, uma vez que a DIPJ tem caráter
meramente informativo, não se afigurando como instrumento de confissão de dívida, por falta
de previsão normativa para tanto. Tal entendimento, aliás, está consubstanciado na Súmula no. 92
do CARF, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Como se sabe, tal súmula é de observância obrigatória pelos membros do CARF,
nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Assim, revelam-se improcedentes os argumentos da recorrente de que as decisões
administrativas teriam afastado, equivocadamente, débito regularmente declarado em DIPJ. Na
verdade, verifica-se, no caso concreto, que houve constituição do débito de COFINS pelo
próprio sujeito passivo através da DCTF original, de maneira que a DIPJ do respectivo período
não possui eficácia para afastar o débito regularmente constituído.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903535/2009-74

Dessa maneira, revela-se correta a decisão recorrida quando conclui pela
improcedência da compensação realizada, pois não foram juntados, com a manifestação de
inconformidade, elementos de prova suficientes para demonstrar o direito creditório pretendido,
em especial, para comprovar que o débito de COFINS, cujo pagamento a maior teria gerado o
suposto crédito invocado pela recorrente, realmente é menor do que aquele constituído na DCTF
original.
Caberia, portanto, à recorrente apresentar provas suficientes e necessárias para
demonstrar que o valor do débito de COFINS, regularmente constituído pela DCTF original e
adotado na análise fiscal de verificação do direito creditório postulado, não era aquele
confessado, mas aquele outro declarado na DIPJ: a mera DIPJ não constitui prova hábil para
afastar débito regularmente constituído.
Nessa linha, em casos como o presente, em que se discute a incorreção do valor
devido de tributo declarado em DCTF, é de conhecimento de todos que atuam no âmbito do
contencioso administrativo fiscal que declarações, alegações, formulários ou qualquer
manifestação unilateral do sujeito passivo devem ser acompanhadas de elementos de prova, em
especial, de escrituração contábil-fiscal e documentos que lhe dão suporte, com eficácia perante
terceiros.
Assim, não há que se falar em afronta aos princípios da verdade material,
segurança jurídica, razoabilidade, devido processo legal, contraditório, segurança jurídica, entre
outros princípios, quando a decisão recorrida, ancorada na correta premissa de que sobre o
sujeito passivo recai o ônus de demonstrar o crédito pleiteado e, diante da ausência ou
insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada.
No caso dos autos, foi precisamente isto que ocorreu: a decisão de primeira
instância debruçou-se sobre os elementos trazidos pelo sujeito passivo e não encontrou
elementos da escrituração contábil (com seus documentos de suporte) hábeis para demonstrar o
valor do débito de COFINS alegado como correto, tendo concluído pela negativa de provimento,
tendo em vista que caberia ao sujeito passivo a comprovação da certeza e liquidez do crédito
pretendido.
Recorde-se, por oportuno, que a busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do sujeito passivo que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso não
significa, entretanto, que a verdade material deverá levar a uma desregrada busca, pelos órgãos
julgadores, por elementos de provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada.
Nesse prisma, deve-se observar que existem regras processuais claras, no âmbito
do contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador
afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios.
A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade
material, razoabilidade, entre outros, não deve abrir caminho para o afastamento de regras que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como,
por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Desse modo, considero que não há qualquer vício na decisão recorrida, razão pela
qual afasto os argumentos da recorrente.
Sublinhe-se, ademais, que, apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções
enunciadas no art. 16 do Decreto-Lei no. 70.235/72, para justificar a produção de provas
extemporâneas, ainda assim analisei os autos em busca de eventuais documentos apresentados
com o recurso voluntário, tendo constatado que não há provas suficientes para sustentar as
alegações da recorrente.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903535/2009-74

Compulsando os documentos trazidos com o recurso - planilha de apuração à fl.
92 e balancetes contábeis às fls. 93 a 101 -, observa-se que referidos elementos carecem de
formalidades básicas para sua eficácia perante terceiros. No caso da planilha de cálculos e dos
balancetes, observa-se que não possuem nome e assinatura do contabilista responsável, sua
categoria profissional e registro no CRC. Ademais, sublinhe-se que o balancete traz a
movimentação sintetizada (consolidada) das contas, sem a explicitação dos lançamentos
individualizados que compuseram a movimentação de cada conta, impossibilitando a análise dos
valores que integraram cada rubrica.
Lembre-se, por oportuno, que os livros contábeis trazem informações que
interessam a vários usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios,
e outros externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações incorporado na
escrituração contábil requer, além do lastro documental, o devido registro público, no órgão
competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos
interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão, aprovou,
mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma Técnica ITG 2000 –
Escrituração Contábil.
Entre outras disposições, a referida resolução estabelece que os livros contábeis
obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades
extrínsecas, tais como: a) serem encadernados; b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;
c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da
entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no
Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, a planilha e os balancetes apresentados se revelam despidos de
formalidades essenciais para sua mínima eficácia perante terceiros. Em especial, a ineficácia
probatória de tais documentos reside na inexistência, nos autos, de documentos que suportem as
informações neles trazidas. Nesse ponto, a recorrente deveria ter apresentado os livros Diário
e/ou Razão - com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, suportados por
documentação hábil que os lastreiem, uma vez que a “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (RIR/99, art. 923).
Assim, observa-se que, em seu recurso voluntário, o sujeito passivo exime-se de
apresentar escrituração contábil-fiscal (Livro Diário e/ou Razão) e documentos que a suportem,
aptos para demonstrar a apuração da COFINS controvertida. Além disso, não consta dos autos
qualquer comparação analítica, com explicitação de cada conta contábil considerada na apuração
original e retificadora da COFINS, com os registros contábeis de cada conta envolvida e
documentos de suporte: sem tais elementos, não se mostra possível aferir a correção do valor
devido alegado pela recorrente.
Pode-se asseverar, em síntese, que a documentação apresentada pela recorrente
não se presta à comprovação suficiente e cabal da apuração da contribuição social devida no mês
de setembro de 2008.
Sublinhe-se, ademais, que a documentação apresentada não serve para demonstrar
se houve escrituração das operações atinentes (i) ao pagamento indevido e (ii) à própria
compensação litigiosa. A escrituração dessas operações se mostra fundamental para a própria
aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903535/2009-74

Neste caso, a recorrente poderia ter apresentado o Razão da conta Cofins a
compensar, a fim de comprovar o lançamento do suposto pagamento indevido - lançamento a
crédito na conta de despesas atinente à COFINS e lançamento a débito na conta do ativo Cofins a
compensar - e da compensação declarada - lançamento a crédito na conta de Cofins a
compensar e lançamento a débito na conta do passivo relativa ao tributo compensado.
A compensação tributária pressupõe, como visto, a necessidade de comprovação
da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de produzir
provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado.
Em especial, em casos como o presente, nos quais o direito creditório pleiteado
decorre do reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF,
o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da
escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta, não sendo
suficiente a apresentação de declarações (DCTF, DACON, etc.), planilhas de cálculo ou
balancetes para uso interno da empresa, despidos de formalidades básicas que garantam sua
eficácia perante o Fisco.
Nesse aspecto, observe-se que a negativa de provimento à manifestação de
inconformidade se deu pela inexistência de comprovação do direito creditório alegado, em
especial, do valor da contribuição devida. Ainda assim, em seu recurso voluntário, o sujeito
passivo não fez esforços para juntar documentação suficiente e necessária para a comprovação
do direito creditório postulado.
Por fim, entendo como desnecessário e, mesmo, descabido o pedido subsidiário de
diligência, tendo em vista que o sujeito passivo deveria – e teve várias oportunidades para isso –
ter reunido todas as provas suficientes para a comprovação de suas alegações.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital